Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719181-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MAURO ANTONIO DE VELASCO CURADO, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA NETO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA EURIPEDES DE CARVALHO PEIXOTO DESPACHO A r. decisão agravada não analisou a alegação de excesso de execução, que ocorrerá somente após o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de supressão de instância arguida de ofício, em cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora